Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DESNECESSIDADE.
I – Para fins de caracterização do bem de família, a jurisprudência pátria exige a presença de três requisitos, de forma não cumulativa: a demonstração de que o bem penhorado é o único imóvel de propriedade da pessoa que sofre a constrição; ou na hipótese de ter mais de um imóvel, ser o bem oferecido à penhora sua residência e da família, ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor. Assim, a propriedade sobre outros imóveis não afasta a proteção sobre aquele utilizado pela família como residência.
II – Destinando-se o imóvel penhorado à residência da devedora e de seu companheiro, qualifica-se o como bem de família, devendo ser desconstituída a constrição incidente sobre ele.
III – Deu-se provimento ao recurso.